Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731638-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON VALERIANO MUNIZ AGRAVADO: HOSANA DE SOUZA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON VALERIANO MUNIZ (representado pela Curadoria Especial), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0707522-92.2024.8.07.0012, movida por HOSANA DE SOUZA SILVA. A decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação à penhora apresentada pela Curadoria Especial, nos seguintes termos (ID 244113942): “Vistos. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela Curadoria Especial (ID 243801062), no bojo de cumprimento de sentença penal condenatória, que fixou indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, no valor de R$ 1.000,00, devidamente atualizado. A Curadoria, atuando nos termos do art. 72, II, do CPC, alega genericamente a possibilidade de que os valores bloqueados via SISBAJUD (ID 237959617) possam ter origem em verbas impenhoráveis, como salário ou proventos de trabalho intramuros, requerendo a expedição de ofícios às instituições financeiras para esclarecimento da natureza das contas. Contudo, a impugnação não veio acompanhada de qualquer documento ou indício mínimo que comprove a origem salarial ou a natureza impenhorável dos valores bloqueados. A propósito, não cabe ao Juízo fazer prova em favor de determinada parte do processo, por meio de expedição de ofício às instituições financeiras. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de impenhorabilidade, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial. Nesse sentido, colhe-se das jurisprudências do respeitado Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE ATIVOS - PESSOA JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NECESSIDADE DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. A proteção disposta no inciso IV do artigo 833 do CPC relativamente a valores apontados como essenciais para a manutenção da atividade empresarial prescinde de provas, não sendo suficiente para tanto a simples alegação. (V.V) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - PESSOA JURÍDICA - RISCO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DEMONSTRAÇÃO . O art. 833, inciso IV, do CPC, é aplicado às pessoas jurídicas, desde que comprovado que os valores bloqueados são destinados à manutenção da atividade empresarial e utilizados no pagamento dos funcionários”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2791079-45.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.279106-1/001, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - TEIMOSINHA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I. A fim de que a impugnação à penhora seja acolhida, com fundamento no art. 833 do CPC, de rigor a comprovação irrefutável da impenhorabilidade. Hipótese em que a parte recorrente alega serem impenhoráveis valores constritos porque oriundos de aposentadoria, mas não faz prova de suas alegações”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18798577120248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 16/05/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024) E ainda, no mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte: “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA COMO CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária pressupõe a demonstração inequívoca de que os montantes possuem natureza alimentar, o que deve ser comprovado pelo agravante mediante documentos adequados, como comprovantes de transferência direta da conta-salário. 2. A ausência de provas concretas que vinculem a integralidade dos valores bloqueados ao salário impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043598820248200000, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 20/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2024). No caso dos autos, a Curadoria limitou-se a levantar meras hipóteses, sem qualquer elemento concreto que demonstre a natureza dos valores bloqueados. Assim, ausente prova mínima do alegado, impõe-se a rejeição liminar da impugnação. Ante o exposto, com fundamento no art. 854, § 3o, do CPC, REJEITO LIMINARMENTE a impugnação à penhora apresentada pela Curadoria Especial. Converta-se a indisponibilidade em penhora, com a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada a este juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará ou ordem de transferência eletrônica em favor da parte exequente. Em seguida, intimar a exequente para requerer o que entender de direito (extinção pelo pagamento – art. 924, II, CPC, se for o caso). Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões, o agravante (representado pela Curadoria Especial) pugna pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pelo conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Liminarmente, pede seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos; além disso, também em sede liminar, requer o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de ofício aos Bancos Caixa Econômica Federal e Santander, para fins de se obter informação sobre a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema BACENJUD. Ao final, pede o provimento do recurso para confirmar a liminar a ser concedida e reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição de ofícios aos bancos para se averiguar a natureza dos valores bloqueados. Aduz, em síntese, que a negativa do pedido para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do agravante, infringe diretamente os princípios norteadores dos direitos fundamentais da Constituição da República, como o direito à ampla defesa e à produção probatória. É óbvia a necessidade da informação pretendida, pois há a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, porquanto o valor penhorado não ultrapassa os 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalte-se ainda que, eventualmente, os valores bloqueados podem ter origem no trabalho realizado intramuros pelo reeducando, cuja remuneração possui destinação legal específica. Defende, desse modo, ser necessário apurar a origem dos recursos, a fim de evitar prejuízo ao executado. Noutro giro, é sabido que esta seria uma providência, em regra, a cargo do próprio executado (comprovar a origem do dinheiro bloqueado). Entretanto, em casos nos quais a Defensoria atua pela curadoria especial de ausentes, é impossível este contato com a parte, e sequer a atribuição legal imposta pela lei autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, garantia fundamental do indivíduo. Nesse sentido, é impossível à Defensoria Pública do Distrito Federal proceder a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do agravante, pois os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar no 105/2001, em seu artigo 1o, § 4o. Dessa forma, a única solução possível neste caso é o deferimento judicial do pedido (ID 74651707). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento de preparo está dispensado em razão do requerimento de gratuidade da justiça formulado pela Curadoria Especial (DPDF). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, uma vez presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença penal condenatória, a qual fixou, em face do ora recorrente, indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, no valor de R$ 1.000,00, a ser atualizado (ID 213394420). Inicialmente, importa consignar que a Curadoria Especial possui isenção em relação ao recolhimento das custas processuais em hipóteses nas quais figura como substituta de parte ausente, a qual foi citada fictamente no processo, porquanto sua atuação é prevista em lei (art. 72, II, do CPC). O mesmo posicionamento adota este Tribunal: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. ALIMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISA NO SISBAJUD JÁ AUTORIZADA. DESCUMPRIMENTO. EVIDÊNCIA DE ENDEREÇO AINDA NÃO DILIGENCIADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o Réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, não verificada nos autos. 2. Independente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial, sob consequência de afronta ao direito do assistido em recorrer. [...]” (Acórdão 2001066, 0716730-47.2022.8.07.0020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 30/05/2025) -g.n. “[...] 3. Em virtude da falta de elementos mínimos probatórios ou indiciários que esclareçam a condição econômica do apelante (citado por edital e não comparece aos autos) que teria adquirido veículo sob alienação fiduciária, os benefícios da justiça gratuita não hão de ser concedidos. 4. A jurisprudência é pacífica em aceitar a dispensa do recolhimento do preparo recursal na situação processual em que a Defensoria Pública atua na condição de curadoria especial, independentemente da concessão ou não do benefício da gratuidade judiciária. [...]” (Acórdão 1958178, 0701094-27.2024.8.07.0002, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025) - g.n. Conforme visto, independentemente de a parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça, a Defensoria Pública, no exercício do múnus público de Curadora Especial, possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do CPC combinado com o art. 1o do Decreto-Lei no 500/69, descartando-se, pois, a hipótese de deserção. Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do pedido liminar. A discussão circunscreve-se ao exame da possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária na qual houve bloqueio de valores, cujo titular é o executado, réu preso representado pela Curadoria Especial. Consoante consta, iniciado o cumprimento de sentença da origem, o executado (réu preso) foi citado por oficial de justiça (ID 221537911), deixando de comparecer, todavia, ao feito (ID 227994531), do que sucedeu a nomeação da Curadoria Especial para atuação em nome do devedor (ID 227994531). Formalizado requerimento pela exequente, deferiu o Juízo a quo o pedido de bloqueio online de ativos financeiros existentes em nome do executado, para satisfação do montante atualizado de R$ 1.194,23 (ID 237559728). A pesquisa restou positiva, sendo bloqueado o montante de R$ 1.206,29 (ID 237959617). Instada, a Curadoria Especial apresentou impugnação à penhora, aduzindo que “eventualmente, os valores bloqueados podem ter origem no trabalho realizado intramuros pelo reeducando, cuja remuneração possui destinação legal específica. Assim, é necessário apurar a origem dos recursos, a fim de evitar prejuízo ao executado” (ID 243801062). O Juízo a quo, todavia, rejeitou a impugnação, por entender não ser suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial a mera alegação genérica de impenhorabilidade, desacompanhada de prova mínima (ID 244113942), do que sucedeu o presente recurso, através do qual visa a Curadoria a expedição de ofício às instituições bancárias com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação. Sobre a questão posta, é cediço que, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. Outrossim, destaca-se que as informações vindicadas são protegidas por sigilo bancário e não podem ser obtidas diretamente pela Defensoria Pública. Com efeito, sendo a obtenção dos dados acerca da natureza da conta bancária essencial para averiguar eventual violação à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, mister o deferimento do auxílio solicitado. De se recordar, nesse sentido, que o princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa, o qual, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o deferimento da pretensão solicitada. Sobre o tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SOBRE ORIGEM DE VALORES PENHORADOS EM CONTA. POSSIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligência via ofício, às instituições financeiras, no sentido de esclarecer a origem de valores bloqueados em contas bancárias, a fim de esclarecer a sua impenhorabilidade, na execução fiscal. 2. A Defensoria Pública, através da sua Curadoria, patrocinando a defesa de réu citado por edital, em cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, não tem o condão de oficiar à instituições financeiras, a fim de que possa esclarecer a origem de valores bloqueados em conta, os quais podem ser que sejam impenhoráveis, sob pena de invasão da reserva de jurisdição. 3. O princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício às instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios. 4. Portanto, cabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de esclarecimento a respeito dos valores penhorados na conta do executado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1942399, 0732500-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 24/11/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO. INTENÇÃO DE DISCUTIR ERRO DE JULGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na defesa do interesse do executado citado por edital, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder analisar a eventual impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD em execução fiscal. 2. O deferimento da diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), bem como na natureza das atividades desempenhadas pela curadoria especial e na impossibilidade de a Defensoria Pública obter, por conta própria, informações protegidas por sigilo bancário. 3. Se o recorrente pleiteia o reconhecimento de erro de procedimento (error in procedendo) e a consequente cassação da decisão, mas os seus argumentos revelam a intenção de questionar erro de julgamento (error in judicando), o pleito deve ser analisado como pedido de reforma do pronunciamento impugnado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1893176, 0750619-18.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/08/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dever de auxílio do juiz às partes para condução de um processo justo, célere e efetivo está inserido no Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. 2. Em razão da substituição processual do agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter todas as informações de que necessita para a plena defesa do substituído, pois os dados bancários são sigilosos. 3. O deferimento do pedido realizado pela Defensoria Pública de envio de ofício à instituição financeira coincide com o dever de cooperação do juiz, auxiliando a parte, representada pela curadoria dos ausentes, a transpor o obstáculo referente à aferição da natureza da conta bancária na qual fora realizado o bloqueio de valores, de modo a possibilitar o exercício de direitos, especialmente, o de proteção de bens impenhoráveis, na forma da lei. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1893854, 0711051-58.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/07/2024) - g.n. Destarte, haja vista que pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, às instituições financeiras é essencial para o exercício da defesa nos autos, não há razões para indeferi-lo. Dentro desse contexto, DEFIRO o pedido liminar, determinando a expedição de ofício às instituições bancárias (Caixa Econômica Federal e Santander) para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza da conta e/ou dos valores bloqueados na conta da parte executada. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador João Egmont Relator